Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600285-76.2020.6.16.0134
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 VALDENEI DE SOUZA PREFEITO
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 VALDENEI DE SOUZA PREFEITO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
18/11/2020
Número: 0600285-76.2020.6.16.0134

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 29/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600285-76.2020.6.16.0134
Assuntos: Direito de Resposta, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Aplicativo de Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Direito de Resposta nº 0600285-
76.2020.6.16.0134, que com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e no
artigo 38, caput, da Resolução nº 23.610/2019-TSE, por sentença e com resolução do mérito, julgo
improcedente a presente Representação. (Direito de Resposta com tutela de urgência ajuizada por
Coligação "Segue em Frente" (PL, PSD, PSC, PT, CIDADANIA, PSL e PSDB) e Valdenei de Souza,
nos termos do art. 58, da Lei nº 9.504/97, em face da Coligação "Família, Humildade e Respeito"
(MDB, PP, PODEMOS e PDT), afirmando o representante que a Coligação representada promoveu
conteúdo ofensivo por meio das redes sociais Facebook e WhatsApp. Trata-se de jingle com letra
nos seguintes termos: "Cadê o hospital, cadê o hospital, cadê o hospital? Deixa de ser cara de pau.
Cadê o hospital, cadê o hospital, cadê o hospital? Deixa de ser cara de pau. Cadê o hospital, cadê o
hospital, cadê o hospital? Deixa de ser cara de pau. Cadê o hospital, cadê o hospital, cadê o
hospital? Deixa de ser cara de pau. Cadê as novas ideias? Cadê a creche 12 meses? Cadê a
porteira adentro? Pra agricultura ta por cima! Cadê a turma de palavra e de cumprir obrigação? É
por isso que pareio vai votar no coração". Sustenta a representante foi utilizada expressão
ofensiva - "cara de pau" - se que se trata de articulação de fatos sabidamente inverídicos,
caluniosos, difamatórios e injuriosos que, como tais, extrapolam qualquer limita de crítica ou
direito de expressão). RE4
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 VALDENEI DE SOUZA PREFEITO
(RECORRENTE)
ALDECI SANDRO PIEROG (ADVOGADO)
COLIGAÇÃO SEGUE EM FRENTE (PL, PSD, PSC, PT,
CIDADANIA, PSL E PSDB) (RECORRENTE)
ALDECI SANDRO PIEROG (ADVOGADO)
VALDENEI DE SOUZA (RECORRENTE)
ALDECI SANDRO PIEROG (ADVOGADO)
Família, Humildade e Respeito 19-PODE / 12-PDT / 15-MDB /
11-PP (RECORRIDO)
LUIS PAULO ZOLANDEK (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19484
616
14/11/2020 19:17 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.151
RECURSO ELEITORAL 0600285-76.2020.6.16.0134 – Palmital – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 VALDENEI DE SOUZA PREFEITO
- OAB/PR0063302
ADVOGADO: ALDECI SANDRO PIEROG
RECORRENTE: COLIGAÇÃO SEGUE EM FRENTE (PL, PSD, PSC, PT, CIDADANIA, PSL E
PSDB)
- OAB/PR0063302
ADVOGADO: ALDECI SANDRO PIEROG
RECORRENTE: VALDENEI DE SOUZA
- OAB/PR0063302
ADVOGADO: ALDECI SANDRO PIEROG
RECORRIDO: Família, Humildade e Respeito 19-PODE / 12-PDT / 15-MDB / 11-PP
- OAB/PR0047633
ADVOGADO: LUIS PAULO ZOLANDEK
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PROPAGANDA. DIREITO
DE RESPOSTA. CUMULAÇÃO COM
MULTA
POR
PROPAGANDA
IRREGULAR.
IMPOSSIBILIDADE.
REMOÇÃO
DE
CONTEÚDO.
NÃO
DEFERIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Somente dá ensejo ao direito de resposta a
imputação de fatos falsos e que ofendam
gravemente a honra pessoal do candidato e
não a mera crítica a ações governamentais;
2. O homem público, ao se dispor a
desempenhar cargos públicos, está sujeito às
críticas ao seu trabalho e à sua postura, sendo
que suas opções passam a incorporar, para o
bem e para o mal, sua história política;
3. O termo "cara de pau" assume nos tempos
atuais um caráter mais jocoso do que
ofensivo, e, no caso, relaciona-se com
alegadas promessas de campanha não
cumpridas.

Num. 19484616 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/11/2020 19:17:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111414442609100000018871342
Número do documento: 20111414442609100000018871342

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/11/2020

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de pedido de direito de resposta ajuizado por Valdenei de Souza, candidato
ao cargo de prefeito de Palmital, e Coligação "Segue em Frente" em face de Coligação "Família,
Humildade e Respeito."
Na inicial da representação (id. 15178166), os ora recorrentes alegaram, em síntese,
que: i) a ora recorrida confeccionou e disponibilizou material de propaganda consistente em
um vídeo contendo "
cuja letra é ofensiva ao recorrente Valdenei de Souza, atribuindo-lhe
jingle"
o predicado de "cara de pau"; ii) a recorrida teria conhecimento prévio do material de
campanha, visto que contém os dados da coligação e foi compartilhado pelos seus
procuradores em "status" do WhatsApp; iii) o vídeo conteria fatos sabidamente "inverídicos,
.
caluniosos, difamatórios e injuriosos, extrapolando os limites de crítica ou direito de expressão"
Ao final requereu concessão de tutela antecipada determinando a remoção da publicação e, no
mérito, a confirmação da tutela, a concessão de direito de resposta e a aplicação de multa.
Em decisão de id. 15179066, o juízo a quo indeferiu a petição inicial em relação aos
pedidos de concessão de direito de resposta e cominação de multa por propaganda eleitoral
ilícita, com fundamento no art. 4º da Resolução TSE nº 23.608/2019. Quanto à remoção de
conteúdo, indeferiu o pedido liminar, uma vez que ausentes os requisitos do art. 300, do Código
de Processo Civil.
Em contestação de id. 15179316, a recorrida alegou, em síntese, que: i) que produziu o
conteúdo impugnado; ii) que não houve menção aos nomes dos recorrentes; iii) que o vídeo se
refere a crítica a promessas são cumpridas, e que a expressão coloquial 'cara de pau' não é
acompanhada de citação de nomes dos recorridos. Requereu a improcedência da
representação.
Em parecer de id. 15179616, o Ministério Público Eleitoral, conquanto reconheça que o
uso da expressão "cara de pau" se encontre no limiar entre a ofensa e a liberdade de
expressão,
seu uso se deu de forma coloquial sem a finalidade deliberada de ofender a
in casu
honra do recorrente Valdenei de Souza, mas sim de questioná-lo sobre promessas pretéritas
não cumpridas.
Em sentença de id. 15179716, o juízo

a quo asseverou que "conforme já consignado na
decisão que indeferiu o pedido liminar formulado nos presentes autos, tenho que a expressão
utilizada pela parte representada (“cara de pau”) não tem cunho manifestamente ofensivo,
sendo inapta a violar a honra objetiva de determinada pessoa. Trata-se de expressão coloquial,
rotineiramente utilizada, estando a sua utilização protegida pelo direito fundamental à liberdade

de expressão". Ao final, julgou improcedente a representação.
Num. 19484616 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/11/2020 19:17:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111414442609100000018871342
Número do documento: 20111414442609100000018871342

Irresignados, os recorrentes apresentaram suas razões de recurso (id. 15180016) alegando, em
síntese, que o
apresenta conteúdo ofensivo ao recorrente Valdenei, irrogado
jingle
"com o único propósito
. Aduz que a expressão é dirigida ao recorrente pois
de ofender a honra objetiva e subjetiva do candidato"
o jingle conteria referência ao nome da coligação pela qual concorreu em eleição pretérita, e que o uso de
tal expressão ultrapassa os limites da livre manifestação de pensamento. Ao final, requereu que: i) fosse
determinada à recorrida a remoção da publicação e que se abstivesse de veicular novamente o conteúdo
impugnado; ii) aplicação de multa; iii) caso não removidos os conteúdos, fosse expedido ofício ao
Facebook para remoção do conteúdo; iv) fosse concedido o direito de resposta.
Em contrarrazões de id. 15180466, a recorrida alegou, em síntese, que: i) há cinco candidatos a
prefeito em Palmital e quatro deles já exerceram cargos políticos no município; ii)

"o fato de disputar

novamente uma eleição ou nela se envolver sucessivamente acarreta em ter consciência de

que atos que foram praticados/prometidos e que não foram cumpridos serão, sim, objeto de

escrutínio
"; iii) que o
foi confeccionado como propaganda para relembrar o
pelo eleitorado
jingle
eleitorado acerca de promessas descumpridas por candidatos eleitos em outras ocasiões; iv)
que não há ilicitude na propaganda vez que a expressão impugnada é corriqueira e coloquial, e
não há citação aos nomes dos recorrentes. Requereu o não provimento do recurso.
Vieram os autos a este Tribunal.
Em parecer de id. 16168366, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso.
É o relatório.

VOTO

ADMISSIBILIDADE
O recurso é tempestivo, eis que a sentença foi publicada no mural eletrônico em
25/10/2020 (certidão id. 15180116), e os recorrentes apresentaram suas razões em 26/10/2020
(id. 15180016).
A recorrida foi intimada para apresentação de contrarrazões em 27/10/2020
(certidão id. 15180366) e as apresentou em 29/10/2020 (id. 15180466). Apresentou-as
intempestivamente, fora do prazo de 1 dia previsto no art. 37, da Res. TSE 23.608/19 c/c art.
58, § 5º, da Lei nº 9.504/97, de modo que não as conheço.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso,
passando de plano à sua análise.
MÉRITO
A questão de fundo tratada nestes autos se relaciona com a confecção e
divulgação de vídeo (id. 15178416) contendo
alegadamente ofensivo ao recorrente
jingle
Valdenei de Souza.
Num. 19484616 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/11/2020 19:17:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111414442609100000018871342
Número do documento: 20111414442609100000018871342

A letra é a seguinte:

Cadê o hospital, cadê o hospital, cadê o hospital? Deixa de ser cara de pau.

Cadê o hospital, cadê o hospital, cadê o hospital? Deixa de ser cara de pau.

Cadê o hospital, cadê o hospital, cadê o hospital? Deixa de ser cara de pau.

Cadê o hospital, cadê o hospital, cadê o hospital? Deixa de ser cara de pau.

C a d ê
a s
n o v a s
i d e i a s ?
C a d ê
a
c r e c h e
1 2
m e s e s ?
C a d ê
o
p o r t e i r a
a d e n t r o ?

Pra agricultura tá por cima. Cadê a turma de palavra e de cumprir obrigação?

É por isso que pareio vai votar no coração
É incontroversa a autoria da propaganda pela coligação recorrida, visto que
reconhecida pela mesma em sua contestação.
Ocorre que, na inicial da representação, os recorrentes cumularam pedidos de
direito de resposta com a cominação de multa por propaganda irregular, nos exatos termos da
vedação prevista no art. 4º da Resolução TSE nº 23.608/19:
Art. 4º É incabível a cumulação de pedido de direito de resposta com pedido de aplicação de
multa por propaganda eleitoral irregular, ainda que diga respeito aos mesmos fatos, sob pena
de indeferimento da petição inicial.
Diante disso, em decisão de id. 15179116 o juízo
indeferiu a petição inicial
a quo
e extinguiu o processo sem resolução do mérito quanto a tais pedidos, prosseguindo o
processo quanto ao pedido de remoção do conteúdo impugnado.
Após, em sentença de id. 15179766 foi julgada improcedente a representação
quanto ao restante do pedido, tecendo o juízo as seguintes considerações:
Conforme já consignado na decisão que indeferiu o pedido liminar formulado nos presentes
autos, tenho que a expressão utilizada pela parte representada (“cara de pau”) não tem cunho
manifestamente ofensivo, sendo inapta a violar a honra objetiva de determinada pessoa.
Trata-se de expressão coloquial, rotineiramente utilizada, estando a sua utilização protegida
pelo
direito
fundamental
à
liberdade
de
expressão.
Ademais, como bem exposto pelo Ministério Público Eleitoral no parecer de mérito
apresentado nos autos, “da análise do vídeo divulgado pelo representado, denota-se que
houve o desenvolvimento da mensagem em cima de promessas que, em tese, teriam sido
feitas pelo representado Valdenei durante a campanha eleitoral das últimas eleições
municipais e que, até então, segundo os autores do vídeo, não teriam sido cumpridas. Como
destacado pela parte representada, a utilização de tais elementos não se mostra ofensiva e
não representa extrapolação dos limites legais impostos ao exercício da propaganda eleitoral.
No particular, a utilização do termo cara de pau, no contexto e forma em que veiculado, está,
no entender deste signatário, no limiar dentre aquilo que é permitido e aquilo que deve ser
coibido judicialmente. Como destacado pelo Juízo em decisão liminar, a utilização do termo
se deu de forma coloquial, o que, no entender deste agente, admite-se a interpretação de que
a mensagem não tinha como finalidade ofender a honra do representado Valdenei, mas sim,
questioná-lo em cima de promessas realizadas em campanha pretérita e que, na visão do
representado, até então não foram cumpridas. Como se disse, a análise da superação dos
Num. 19484616 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/11/2020 19:17:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111414442609100000018871342
Número do documento: 20111414442609100000018871342

limites da liberdade de expressão deve ser feita no caso concreto, sendo que, na espécie, a
utilização do termo cara de pau não se mostrou ofensiva ao representante – embora não se
”.
desconsidere que esteja no limite entre a liberdade e a ofensa
E quanto aos “fatos sabidamente inverídicos”, a parte representante não indica quais seriam
esses fatos nem traz qualquer elemento probatório a atestar a alegada inverdade.
No seu recurso, os recorrentes repisam suas alegações iniciais e reforçam os
mesmos pedidos, inclusive a cumulação entre direito de resposta e multa por propaganda
irregular.
Assim, nos termos do já referido art. 4º da Resolução TSE nº 23.608/2019, não
merecem provimento os pedidos de direito de resposta e de cominação de multa por
propaganda irregular, permanecendo hígida a decisão interlocutória de id. 15179066.
Resta o pedido de remoção de conteúdo, que, igualmente, não merece
provimento.
Ora, os recorrentes informaram as seguintes url's que contém o vídeo inquinado:
<https://www.facebook.com/jackson.mmathias/videos/2818147501799006>;
<https://www.facebook.com/janaina.moreira.5245/posts/3346030382203176>;
<https://www.facebook.com/fernandorodrigo.moreira.5/posts/1785565104940268>
São todas url's de perfis pessoais no Facebook, de indivíduos que sequer foram
chamados ao processo para se manifestar sobre as postagens. A representação foi proposta
exclusivamente contra a coligação recorrida, ressalte-se.
Desse modo, a única pretensão restante aos recorrentes - a de remoção de
conteúdo - não pode ser exigida,
da recorrida, ainda que esta assuma a autoria da
a priori,
propaganda. Os recorrentes não indicaram outros meios pelos quais a propaganda tenha sido
veiculada e sobre os quais a recorrida tenha alguma responsabilidade.
Limitou-se, na verdade, a juntar captura de tela de
de procurador da
status
coligação recorrida no WhatsApp (id. 15178866):
Num. 19484616 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/11/2020 19:17:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111414442609100000018871342
Número do documento: 20111414442609100000018871342

Inviável, pois, a pretensão de retirada de conteúdo.
Não obstante, ainda que tal pretensão fosse deduzida contra os responsáveis por
sua publicação, no mérito o pleito não mereceria acolhida.
Entendo que a expressão impugnada, no contexto relatado nos autos, não é
necessariamente ofensiva, situando-se no limiar entre o direito à crítica e a ofensa.
O termo "cara de pau" assume nos tempos atuais um caráter mais jocoso do que
ofensivo, e, no caso, relaciona-se com alegadas promessas de campanha não cumpridas.
Saliente-se, ainda, que não há qualquer menção direta ao nome dos recorrentes.
Da mesma forma, como observado na sentença
"
a quo,
quanto aos 'fatos
sabidamente inverídicos', a parte representante não indica quais seriam esses fatos nem traz
".
qualquer elemento probatório a atestar a alegada inverdade
Aquele que ocupou ou ocupa cargos eletivos, principalmente de gestão,
logicamente é exposto ao mais intensamente ao escrutínio da opinião pública e à crítica dos
adversários.
Nesse sentido, cito julgado deste Tribunal:
EMENTA - ELEIÇÕES 2016 - RECURSO ELEITORAL - DIREITO DE RESPOSTA -
PROPAGANDA ELEITORAL - FATO DA ADMINISTRAÇÃO QUE ADMITE CONTROVÉRSIA
- MERA CRÍTICA - AUSÊNCIA DE OFENSA À HONRA PESSOAL - RECURSO
D E S P R O V I D O .
1. Para a informação ser qualificada como sabidamente inverídica, deve conter inverdade
flagrante
que
não
apresente
controvérsias.
Precedente
TSE.
2. Somente dá ensejo ao direito de resposta a imputação de fatos falsos e que
ofendam gravemente a honra pessoal do candidato e não a mera crítica a ações
g o v e r n a m e n t a i s .
Num. 19484616 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/11/2020 19:17:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111414442609100000018871342
Número do documento: 20111414442609100000018871342

3. O homem público, ao se dispor a desempenhar cargos públicos, está sujeito às
críticas ao seu trabalho e à sua postura, sendo que suas opções passam a incorporar,
para o bem e para o mal, sua história política.

4 .

R e c u r s o
c o n h e c i d o
e
d e s p r o v i d o .
[TRE-PR, RE n 25436, Ac. nº 51317, Rel. Nicolau Konkel Júnior, publicado em sessão em
22/09/2016; não destacado no original]
Diante de tais considerações, tenho que a sentença recorrida, que na origem
julgou improcedente a representação, não merece reforma.
CONCLUSÃO
Forte nas razões expostas, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Thiago Paiva dos Santos
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600285-76.2020.6.16.0134 - Palmital - PARANÁ - RELATOR:
DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 VALDENEI DE SOUZA
PREFEITO, COLIGAÇÃO SEGUE EM FRENTE (PL, PSD, PSC, PT, CIDADANIA, PSL E PSDB),
VALDENEI DE SOUZA - Advogado do(a) RECORRENTE: ALDECI SANDRO PIEROG - PR0063302
- RECORRIDO: FAMÍLIA, HUMILDADE E RESPEITO 19-PODE / 12-PDT / 15-MDB / 11-PP -
Advogado do(a) RECORRIDO: LUIS PAULO ZOLANDEK - PR0047633

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 13.11.2020.
Num. 19484616 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/11/2020 19:17:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111414442609100000018871342
Número do documento: 20111414442609100000018871342